Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-51.2024.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003917-51.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MANHANI DE CARVALHO - CPF: 048.599.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RIBEIRO ROSA SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 034.854.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR VITALINO - CPF: 012.046.711-92 (VÍTIMA), RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA
(ART
.
155, § 4o, I e II, DO CP).
DECOTE DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO ACUSADO SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e II,
c.c
. art. 61, ambos do Código Penal, visando ao decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento da ausência de laudo pericial. Sentença condenatória fixou a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a realização de exame pericial para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova, como testemunhos, imagens e confissão, quando estes forem idôneos e suficientes à comprovação do rompimento de obstáculo.

2.
Nos autos, há auto de constatação lavrado pela Polícia Civil, instruído com imagens do local e depoimentos que demonstram os danos materiais. O réu confessou em juízo ter arrombado a porta da residência, detalhando o meio utilizado.

3.
Inexiste exigência legal absoluta de prova pericial para o reconhecimento da qualificadora quando a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova seguros.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
É prescindível a produção de laudo pericial para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam outros meios de prova idôneos e suficientes a demonstrar sua ocorrência, como prova testemunhal, imagens ou confissão do acusado
”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, I e II; CPP,
arts
. 155 e
158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 19/3/2024;
TJMT

–

N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação C
riminal interposto por
RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT), que
julgou procedente a p
retensão acusatória para condená-lo

à

pena definitiva
de

2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
bem como ao
pagamento de

1
5
(
quinze
) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 1
55, §

4o,
I (
rompimento de obstáculo)
e
II (
escalada
)
,

c.c
. art. 61,
ambos
do CP
,
conforme decisão que se vê no I
d.

269285315
.

Em suas razões recursais (Id.
269285324
) a defesa postula

o decote da
s
qualificadora
s
de rompimento do obstáculo
,
ao argumento de ausência
de laudo pericial, exigência que reputa imprescindível à configuração da referida qualificadora, sob pena de violação ao artigo 158
,
do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(Id.
269285332
).

Instada a se manifestar, a dout
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Jorge
d
a Costa Lana
, opinou
pelo desprovimento do recurso (Id.
275329396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2024, por volta das 10h00min, em residência particular, localizada na Avenida
Florespina
Azambuja, n.o 3339, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT,
Ronaldo Macedo de Oliveira, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: roupas, uniformes, 01 (um) televisor (LG 32’’ polegadas) e 01 (um) receptor, pertencentes à vítima Paulo Cézar Vitalino
(Boletim de Ocorrência, id. 164060906).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado Ronaldo Macedo de Oliveira dirigiu-se até a residência da vítima Paulo Cézar Vitalino, localizada na Avenida
Florespina
Azambuja, n.o 3339, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT. Neste local,
aproveitando-se da ausência de vigilância, o increpado pulou o muro (escalada) e entrou pela janela da residência, onde pegou roupas da vítima e tomou banho no banheiro que fica na parte externa da residência. Em seguida, se dirigiu até outra casa (ambas as residências são situadas no mesmo terreno), ocasião em que arrombou a porta do local, e dessa residência furtou uma televisão da marca LG de 32 polegadas e um receptor.
Doravante, sob posse da res
furtivae
o denunciado evadiu-se do local. Ao chegar em casa e perceber que a sua residência e a de sua mãe foram furtadas, Paulo Cézar Vitalino se dirigiu até a casa do vizinho da frente, que possuía câmeras de segurança, e viu as filmagens do suspeito entrando na residência, oportunidade em que levou as imagens até a Delegacia de Polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Diante dos relatos, uma equipe da Polícia Civil realizou diligências na tentativa de localizar o increpado, que foi encontrado e preso no Bairro Jardim Morada da Serra, sob posse da Televisão subtraída. Por fim, ao ser interrogado pelas autoridades policiais, o increpado
Ronaldo Macedo de Oliveira confessou a prática do crime, afirmando que furtou as residências para trocar os objetos furtados por entorpecente
.

(
grifos meus
) (Id.
269285270
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à
pena definitiva de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de

1
5
(
quinze
) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada),
c.c
. art. 61, ambos do CP
.

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

II – Almejado decote da qualificadora
do rompimento de obstáculo
:

A
defesa postula que
seja decotada

do édito condenatório a qualificadora do comprimento de obstáculo
entendendo pela ausência de provas da existência
face
à
ausência de laudo pericial
.

Nesse ponto, entendo que
sem

razão o apelante
.

Com efeito, embora o art. 158
,
do CPP determine, como regra geral, a indispensabilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
a prova pericial é prescindível quando o rompimento de obstáculo estiver devidamente comprovado por outros elementos de prova constantes nos autos
.

É exatamente o que se verifica na hipótese em apreço.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, os autos contêm
auto de constatação em local de crime
, lavrado pela Polícia Civil (Ids. 269284299 e 269285250),
devidamente instruído com fotografias
que demonstram, com clareza, a existência de vestígios materiais da ação criminosa, notadamente os danos provocados pelo agente ao forçar e arrombar a porta de acesso à residência, circunstância essa que evidencia o rompimento do obstáculo.

Ademais, o próprio recorrente
confessou detalhadamente o modo de execução do delito
, tanto em sede policial quanto em juízo. Vejamos excerto do seu interrogatório judicial:

Acusado:
Eu confesso sim Dra. O meu delito né, eu sei que eu errei, não há justificativa, sei que eu tenho que pagar pelo que eu errei. Eu tinha saído daqui e fui
pra
fazenda, eu ganhei um dinheiro lá e vim pra rua e fui fumar droga, eu recaí, aí nisso onde que acabou o dinheiro eu peguei e fui praticar esse ato ai de roubo entendeu? Por causa da minha dependência química Dra. Eu confesso a senhora que eu errei sim, confesso esse crime, também clamo por uma ajuda
psicológica, como uma pessoa, como um ser humano de uma ajuda com uma clínica, com um tratamento para que eu possa um dia regressar na sociedade e ter de volta a minha dignidade,
pra
nunca mais cometer essas coisas que eu tenho uma família, tenho uma esposa lá fora que também
ta
lutando pra ver se me interna

Juíza:
Deixa eu
só confirmar, são duas casas que você entrou né?

Acusado: sim

Juíza: Ok, e aí você pegou coisas das duas casas
. Você lembra mais ou menos como que foi? O que pegou em uma e o que pegou na outra?

Acusado: De uma acho que foi um perfume e da outra acho que foi um televisor e umas roupas, eu confesso a senhora que eu fiz sim

Juíza:
E como que você fez para entrar nessas casas? A porta, arrombou, quebrou alguma coisa?

Acusado:
É, de uma a janela
tava
só escorada né,
e na outra a porta eu arrombei sim
Sra
, eu não vou negar não

Juíza:
Tá
, dessa casa que o Senhor arrombou a porta, como que o senhor fez?

Acusado:
Eu peguei uma Labanca,
ai
pressionei na fechadura e empurrei a porta, na fechadura.
(...)
(grifos meus) (relatório de
mídeas
– Id.
269285306
).

A
qualificadora do rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4o,
I
, do CP)
pode ser demonstrada por outros meios de prova além do laudo pericial, desde que presentes outros elementos suficientes para
comprová-las
.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem flexibilizado a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for
ou não puder ser
realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto.

O entendimento
, portanto, prevalece no sentido
de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa
haver a
comprova
ção por outros elementos idôneos
.

O art
.
155
,
do
CPP
estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, desde que não se baseie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Dessa forma, embora a perícia seja o meio preferencial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada, outros elementos probatórios podem ser considerados.

Portanto,
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora,
em especial na hipótese dos autos em que a prova
testemunh
al
,
as

imagens d
o dano

e a
confissão do réu, demonstra
m
o rompimento de obstáculo.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE
.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2.
A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco
.

Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto.

3. Ademais,
as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa
.
(...).
4.
In
casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE
. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (
AgRg
no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)

2.
In
casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial,
comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...).
5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.667/TO,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
c
onv
.
do
TJDFT
), Sexta Turma, j
.
em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)
(grifos meus).

Assim, a
ausência de laudo pericial
,
não impede o reconhecimento das qualificadoras
que se revelaram presentes na hipótese por outros elementos idôneos de prova.

Cumpre destacar que o STJ afetou no REsp 1.917.110/RS (Tema 1107), questão a ser submetida a julgamento consistente em:
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
, não havendo determinação para suspensão nacional.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção. Confira-se:

(...)
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto
, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]. (STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS) (...). (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024) (grifos meus).

(...) 2.
A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes
. 3. Reparação civil exige pedido expresso. (...). (N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, recentemente posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria. Vejamos:

(...)
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção
, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...]. (N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, j. em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro,
o
almejado
decote da
s
qualificadora
s

do art. 155, § 4
o
, I e II, do CP,
não prospera
.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
Ronaldo Macedo
d
e Oliveira
,
em consonância com o parecer ministerial,

para
mante
r
, por estes e seus próprios fundamentos,
os termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025